Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇAO. FORNECIMENTO DE EXAME NÃO INCORPORADO PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ APLICADOS POR ANALOGIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do exame genético denominado Painel NGS para câncer hereditário com análise de CNV à parte autora, diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID-10: C50), acima de 60 anos e com histórico familiar significativo da doença. A sentença reconheceu a imprescindibilidade do exame para definição da conduta médica, diante da negativa administrativa fundada exclusivamente na ausência de previsão do procedimento no rol do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são: (i) verificar a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o fornecimento de exame diagnóstico não incorporado ao SUS; (ii) verificar se há afronta aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS; (iii) definir se é possível a aplicação dos requisitos do Tema 106 do STJ por analogia; e (iv) verificar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, conforme o Tema 793 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa administrativa de fornecimento do exame limitou-se à ausência de previsão do procedimento nos protocolos oficiais, sem respaldo em justificativa técnica individualizada, o que, à luz do entendimento firmado no Tema 793 do STF, permite a atuação do Poder Judiciário para garantir o direito à saúde, novos critérios foram delimitados pelo Tema 1234 do STF.
4. Embora se trate de exame diagnóstico, e não de medicamento, é cabível a aplicação analógica dos critérios do Tema 106 do STJ, por expressa referência aos requisitos de necessidade clínica, ausência de alternativas disponíveis no SUS e incapacidade financeira do autor, todos devidamente preenchidos no caso concreto, conforme parecer técnico do NATJUS e laudos médicos juntados aos autos.
5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a concessão judicial de tratamentos ou exames não incorporados ao SUS, desde que presentes os requisitos técnicos mínimos e comprovada a imprescindibilidade à saúde do paciente, como no caso dos autos.
6. A tese de litisconsórcio passivo necessário com a União não se sustenta, pois o custo do exame não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos, critério objetivo fixado no Tema 1.234 do STF, o que preserva a competência da Justiça do Distrito Federal.
7. Não há ofensa à separação dos poderes, pois a intervenção judicial se limita ao controle de legalidade da omissão administrativa, nos termos da teoria dos motivos determinantes e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É cabível a concessão judicial de exame genético não incorporado ao SUS, desde que demonstrada sua imprescindibilidade clínica, ausência de alternativas eficazes na rede pública, existência de respaldo técnico e científico e negativa administrativa sem fundamentação individualizada, aplicando-se por analogia os requisitos do Tema 106 do STJ e em conformidade com os Temas 6, 793 e 1.234 do STF.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.04.2018, DJe 07.05.2018; STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08.06.2022; STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024; STF, RE 1366243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024.